Tribunal: STF
Processo: HC 68883
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PENAL. JÚRI. DESAFORAMENTO PARA A
CAPITAL DO ESTADO. C.P.P., ART. 424.
         I. Ocorrencia da situação  prevista  no  art.  424,  C.P.P.,
inclusive em relação as comarcas mais proximas do distrito da  culpa.
Impossibilidade de, nos limites do "habeas corpus",  em  que  não  há
exame aprofundado da prova, verificar se inexiste suspeita ou  duvida
de falta de imparcialidade do Júri  das  comarcas  mais  proximas  do
distrito da culpa.
         II.  Decisão  que  exclui  as  comarcas  mais  proximas   do
distrito da culpa devidamente fundamentada.
         III. H.C. indeferido.